Tribunal: TJBA
Processo: 8160880-69.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8160880-69.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: IRLANEIDE MIRANDA BARBOSA SILVA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO MARTINS DOURADO, HENRIQUE OLIVEIRA DE ANDRADE, IVAN LUIS LIRA DE SANTANA, MARCELO ALVES DOS ANJOS, PAULO RODRIGUES VELAME NETO, THAIS FIGUEREDO SANTOS

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por IRLANEIDE MIRANDA BARBOSA SILVA contra sentença que, nos autos de Execução Individual de Sentença Coletiva movida contra o ESTADO DA BAHIA, extinguiu o feito com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, II, do CPC. A autora sustenta que o título judicial (Mandado de Segurança Coletivo) transitou em julgado em 28/05/2021, sendo a execução protocolada em 31/10/2024, dentro do prazo prescricional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se está prescrita a pretensão executória individual fundada em sentença coletiva proferida em mandado de segurança transitado em julgado em 2021, considerando o ajuizamento da execução em 2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença recorrida incorre em equívoco ao aplicar ao caso a Súmula 383 do STF, que trata da necessidade de ajuizamento de ação de conhecimento para cobrança de parcelas pretéritas, quando não há título executivo judicial.

No presente caso, a parte apelante não formula pedido de constituição de crédito, mas sim promove execução individual de sentença coletiva transitada em julgado, situação que configura título executivo judicial.

A prescrição da pretensão executória é regulada pela Súmula 150 do STF, segundo a qual prescreve a execução no mesmo prazo da ação correspondente, sendo, no caso de dívidas contra a Fazenda Pública, de cinco anos a contar do trânsito em julgado da sentença.

O acórdão exequendo estabelece expressamente que cabe ao servidor, na fase de cumprimento, comprovar o direito individual à licença-prêmio não gozada, reconhecendo, assim, a executividade da decisão para fins de conversão em pecúnia.

O ajuizamento da execução em 31/10/2024, antes do decurso do prazo de cinco anos contados do trânsito em julgado em 28/05/2021, demonstra a tempestividade da pretensão, não havendo que se falar em prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 20.910/1932, art. 1º; CPC, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 150; STJ, AgInt no REsp 1926696/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 03.05.2024; TJBA, Petição nº 8003291-56.2020.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, Tribunal Pleno, DJe 13.12.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8160880-69.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante IRLANEIDE MIRANDA BARBOSA SILVA e como apelado ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, anulando a sentença para afastar o reconhecimento da prescrição, devendo os autos retornar à origem
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

07-237